Tribunal: TJDFT
Processo: 0746631-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746631-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO RODRIGUES SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO RODRIGUES SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que manteve a prisão preventiva do Paciente, como forma de assegurar a ordem pública. (ID. 77653429). Nas razões recursais (ID77652135), o Impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, pois não há elementos que indiquem que, em liberdade, o paciente represente risco à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Ressalta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, e que o delito imputado — furto simples de dois aparelhos celulares — não envolveu violência ou grave ameaça, o que afasta a gravidade concreta do fato. Alega ainda que, diante das circunstâncias apuradas, é provável que, mesmo em caso de condenação, o paciente não cumpra pena em regime fechado. Assim, manter a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pois, se ao final do processo ele poderá responder em liberdade, deve também permanecer solto enquanto vigora a presunção de inocência. Aponta jurisprudência consolidada que reconhece a desnecessidade da prisão preventiva em crimes patrimoniais, inclusive em casos de roubo. Por fim, destaca que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mais adequadas ao caso concreto e que não foram devidamente consideradas no momento da decretação da prisão. Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva e a imediata soltura do paciente, para que aguarde o julgamento do mérito deste habeas corpus em liberdade. Subsidiariamente, caso o juízo entenda necessário, solicita a aplicação de medidas cautelares alternativas, conforme o artigo 319 do CPP, com comunicação imediata ao juízo de origem. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar anteriormente deferida. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de Habeas Corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do Paciente, em face de suposta ilegalidade na decretação de sua prisão preventiva. Inicialmente, para melhor apreciação do presente writ, oportuno transcrever a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do Paciente (ID 77653429, autos de origem no 0756178-79.2025.8.07.0001). Confira-se: “ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Em 22 de Outubro de 2025, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes a MM. Juíza de Direito Substituta, Dra. MONIKE DE ARAÚJO CARDOSO MACHADO, o Promotor de Justiça, Dr. ARNALDO DIAS SANTOS DA COSTA CARVALHO, e pela Defensoria Pública, Dr. ALEXANDRE FERNANDES SILVA, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de GUSTAVO RODRIGUES SANTOS, preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na(o) CPB Art. 155, CAPUT, referente ao Inquérito Policial n.o 543/2025-01a DP, Ocorrência Policial n.o 6339/2025-01a DP, processo n.o 0756178-79.2025.8.07.0001, da 7a Vara Criminal de Brasília. Aberto os trabalhos, a MM. Juíza consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas do autuado, tendo os responsáveis pela escolta afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência. Sendo assim, a MM. Juíza determinou o uso das algemas durante o ato processual. Foi observado o direito do autuado de se entrevistar reservadamente com seu advogado ou defensor. Nos termos da Resolução 213/2015, art. 8o, inciso VII, alínea “c” do CNJ, durante o seu depoimento, o autuado confirmou as seguintes informações: Nome: GUSTAVO RODRIGUES SANTOS Nome dos pais: MARIA SANTOS (pai não identificado) NUMERO DE DOCUMENTO: 51802539-0 (DOCUMENTO DO EQUADOR) Nacionalidade: Equatoriana Idade e data de nascimento: 32 anos, nascido em 14/01/1993 Gênero: Masculino Raça/cor de pele: Pardo Gravidez: Não se aplica Filhos ou dependentes: Filhos menores, estão com a mãe. Histórico de saúde: Não informado Uso excessivo de álcool, drogas ou medicamentos: Não informado Grau de escolaridade: Ensino médio completo Endereço residencial: CONDOMINIO PRIVÊ, RUA 07, CASA 29, CEILÂNDIA/DF Telefone: (61) 98140-7054 Trabalho/profissão: Não informada Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que em 22/10/2025 11:36:29atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Muito embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, o autuado chegou no Brasil há poucos meses e, em único dia, em tese, teria praticado três delitos, a saber – dois furtos objeto dos presentes autos e mais um roubo de ocorrência autônoma. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. (grifo nosso) Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GUSTAVO RODRIGUES SANTOS, nascido em 14/01/1993, filho de Maria Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Essa ata possui força de ofício. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes, inclusive o autuado. Publique-se. A assinatura das partes foi dispensada. Registra-se que a Defesa Técnica e o Ministério Público tiveram acesso e acompanharam a presente ata em tempo real durante a audiência. Nada mais foi requerido. Pela MM. Juíza foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. (...)” Com efeito, o texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do Habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do Habeas Corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) 8. O habeas corpus não é instrumento hábil para análise aprofundada de provas, devendo-se ater ao exame de ilegalidade manifesta que afete a liberdade de locomoção, o que não foi demonstrado. (...) (Acórdão 2030683, 0722415-90.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) (...) 2. A análise das teses defensivas exige exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...) (Acórdão 2026909, 0728495-70.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 09/08/2025.) (...) 6. A análise de causas excludentes de ilicitude ou da natureza do crime não se mostra cabível na via estreita do habeas corpus, que não comporta revolvimento probatório. (...) (Acórdão 1999200, 0713185-24.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento do Magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão a Impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. Com efeito, a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, encontra-se devidamente fundamentada, estando respaldada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que se refere à materialidade e à autoria delitiva. Ao examinar os elementos constantes dos autos, como bem apontado pelo Juízo a quo, a conduta do paciente descrita revela um perfil de risco elevado e demonstra ameaça significativa à segurança coletiva, justificando a adoção da prisão como medida cautelar indispensável para conter a continuidade das infrações atribuídas ao indivíduo. Na hipótese, verifica-se das ocorrências policiais que no dia dos fatos, 20/10/2025, inicialmente, o paciente praticou, em tese, o delito de roubo, tendo tomado o aparelho celular da mão de uma das vítimas após ela descer do ônibus, vindo a lhe empurrar no chão e saiu correndo (ID. 77652136 – p. 47/48), e logo depois, no mesmo dia, supostamente subtraiu o aparelho celular de uma outra vítima no interior do ônibus, quando foi acionada a guarnição militar e ao revistar o paciente, encontrou mais dois aparelhos consigo, e verificada a titularidade do terceiro aparelho celular, a vítima, reconhecendo o investigado noticiou ter sida vítima de furto também dentro de um ônibus (ID 77652136 - p. 29/34). Veja-se dos autos que, o investigado, ora paciente, chegou recentemente ao território nacional e, em um único dia, teria cometido três infrações distintas — dois furtos, objeto destes autos, e um roubo registrado separadamente. Tal sequência de atos evidencia reiteração e perigo à ordem pública, a fundamentar a segregação. Considerando o contexto apresentado, verifica-se que não há condições para a adoção de medidas alternativas à prisão. Com base na análise preliminar própria das decisões liminares, a custódia cautelar se revela como a única providência compatível e proporcional diante das circunstâncias do caso. Ora, como facilmente perceptível, a prisão do Paciente não foi decretada com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta dos crimes cometidos, em especial as circunstâncias do delito, as quais, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos crimes e garantia da ordem pública. Logo, neste juízo incipiente, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares, sendo o indeferimento medida que se impõe. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do Paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora